Tribunal: TJES
Processo: 0001035-28.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001035-28.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - SINDIJONE

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na nº 0001035-28.2019.8.08.0067

Embargante:

Sindicato dos Servidores Púb. do Mun. de João Neiva - SINDJONE

Embargado:

Município de João Neiva/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8340103 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante contra apelação cível interposta em face de sentença que, ao apreciar ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de João Neiva - SINDJONE em desfavor do Município de João Neiva/ES, julgou extinto o processo, com base no artigo 485, VI do CPC. (fls. 80/80v, integrada pelo ato ID. 7511550)

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não considerou a
“[...]necessidade do Sindicato embargante em ajuizar a correspondente ação civil pública[...]”
para questionar a ilegalidade de contratações pelo ente público demandado, bem como quanto
“[...]à legitimidade extraordinária ampla da entidade sindical estabelecida no artigo 8º, inc. III, da CF/88[...]
”.
(ID. 8570484)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão foi omisso,
pois não considerou a
“[...]necessidade do Sindicato embargante em ajuizar a correspondente ação civil pública[...]”
para questionar a ilegalidade de contratações pelo ente público demandado, bem como quanto
“[...]à legitimidade extraordinária ampla da entidade sindical estabelecida no artigo 8º, inc. III, da CF/88[...]
”.
(ID. 8570484)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado, que
“[...]a pretensão deduzida pelo recorrente foi categoricamente delimitada no pedido de procedência do pedido para que seus substituídos tenham direito às “[...]verbas decorrentes da declaração de nulidade formulada no item anterior, condenando-se o Município/Reclamado no pagamento de depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dos substituídos relativos a todo o período laborado, que pelo ocorrido, até o momento não foram recolhidos, bem como, da multa de 40% sobre o FGFS e a multa do artigo 22 da lei 8.036/90[...]”. (fl. 14)
[...]”
, o que é expressamente vedado pelo art. 1º, da Lei nº 7.347/85.

Ademais, foi referenciada a manifestação Ministerial no sentido de que
“[...]o interesse buscado pelo apelante na lide originária se refere à tutela de direitos individuais heterogêneos, restando necessária a análise de particularmente a situação de cada servidor, onde caberia ao ente público avaliar a regularidade contratual, se ainda vigente, notadamente se decorre, ou não, de sucessivas contratações com violação de preceitos legais (sem novo processo seletivo ou concurso público, conforme o caso). Cumpre ressaltar que, consoante entendimento do Supremo Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.667.409/RS)
em julgamento de caso semelhante, a única vinculação entre os substituídos do Sindicato Apelante é que eles são servidores temporários do Município Apelado, circunstância esta que não torna coletiva a presente demanda, mas, sim, perfaz uma hipótese de litisconsórcio multitudinário[...]”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.